Tribunal: TJSP
Processo: 3006449-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação da parte executada – Irresignação da Fazenda Pública – Recurso interposto em duplicidade, idêntico a outro anteriormente apresentado, que já fora, inclusive, julgado - Agravante que, diante do ocorrido, requereu a desistência do recurso – Incidência do artigo 998, caput, do CPC/15 – Homologação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação da parte executada – Irresignação da Fazenda Pública – Recurso interposto em duplicidade, idêntico a outro anteriormente apresentado, que já fora, inclusive, julgado - Agravante que, diante do ocorrido, requereu a desistência do recurso – Incidência do artigo 998, caput, do CPC/15 – Homologação da desistência – Não conhecimento do recurso interposto.